Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. LEGITIMIDADE ATIVA. PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DO VOO. RESTITUIÇÃO VALORES. PRAZO DE 12 MESES. LEI N. 14.034/2020. TERMO DE ACORDO DE DESEMPENHO (TAC). AUSÊNCIA VINLCULAÇÃO INDIVIDUAL CONSUMIDOR. VALOR REEMBOLSO. ENVIO PROPOSTA DE ACORDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré contra a sentença que a condenou a restituir ao autor o valor de R$ 5.286,25 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), no prazo de 12 meses a contar da data de cancelamento do voo (11/09/2020), devidamente acrescido de correção monetária desde a data do desembolso.
2. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Aduz a segunda ré/recorrente que nao se opoe ao reembolso da passagem adquirida, contudo, tal restituicao havera de ser feito nos termos vigentes do TAC firmado em 20/03/2020, no prazo de 12 meses e com a aplicação das taxas previstas no contrato.
4. É indubitável que pandemia da COVID 19 caracteriza-se como força maior, apta a isentar de responsabilidade as partes pelo não cumprimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior. Desse modo, é mister a devolução do valor despendido para aquisição dos bilhetes, situação, inclusive, reconhecida pela recorrente. A irresignação se dá unicamente no tocante ao prazo para o reembolso e à cobrança de taxas.
5. Importante observar que TAC firmado entre as empresas aéreas, o Ministério Público e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) teve por objetivo garantir aos consumidores alternativas de remarcação não onerosas e assegurar liquidez ao caixa das companhias durante a pandemia. De um lado as companhias aéreas não podem ser responsabilizadas pelos prejuízos advindos da Pandemia e por outro o consumidor não pode ficar desamparado, enquanto parte mais fraca da relação, o que implica considerar abusiva a disposição sobre manutenção de taxas e multas para a remarcação ou cancelamento das passagens em hipóteses de pandemia. Demais disso, o texto do TAC deixa indene de dúvidas que o termo não vincula individualmente os consumidores,
6. Note-se que a sentença já estabeleceu o prazo de 12 meses para o reembolso. Quanto à cobrança de taxas, não obstante a Lei 14.034/2020 as preveja para a hipótese de reembolso, no caso dos autos, a segunda ré/recorrente confirmou o envio da proposta de acordo por e-mail ao autor/recorrido, ID 21140668, no valor de R$ 5.286,25, informado na petição de ID 21140663. Assim, é mister a manutenção da sentença.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.